Tribunal: STF
Processo: ADI 955
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-21
Data de publicação: 1993-10-21

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONSTITUIÇÃO DO
 ESTADO DA PARAÍBA (ART. 136, VI) - EQUIPARAÇÃO OU VINCULAÇÃO DE
VENCIMENTOS, EM SISTEMA DE ESCALONAMENTO, ENTRE OS PROCURADORES DO
ESTADO DE CLASSE ESPECIAL E O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO - ALEGAÇÃO
DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 37, XIII) - PLAUSIBILIDADE
JURÍDICA - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.